Tribunal: TJDFT
Processo: 0723824-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
DESPACHO DANIELLE ANDREZZA DE SOUSA interpôs agravo interno em face a decisão de ID 73394909. Nos termos do artigo 1021, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil, intime-se a agravada para se manifestar, no prazo de quinze dias. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público para manifestação e retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 7 de julho de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46